Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A ação com pretensão de reparação civil está sujeita ao prazo prescricional trienal, consoante previsto no art. 206, § 3o, V do Código Civil. De sua vez, o Código Civil preceitua no art. 186 que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em suas razões, a recorrente defende a existência de grupo econômico entre a ré e a empresa proprietária do veículo que ocasionou os danos ao veículo da autora. Alega confusão das pessoas jurídicas que, apesar de possuírem inscrições diversas de CNPJ, se identificam com a mesma atividade empresarial e possuem similaridade de dados cadastrais, logomarca, nome fantasia e quadro societário. Pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé da ré. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
5. A incidência da prescrição sobre a pretensão autoral, por se tratar de matéria de ordem pública, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, à inteligência do disposto no art. 485, § 3o, do CPC/2015.
6. A ação de reparação por danos materiais e morais foi ajuizada em 14/12/2022, com o relato de que o fato lesivo ocorreu em outubro de 2019.
7. O fato ocorrido em outubro de 2019 já está abarcado pela ocorrência da prescrição trienal porquanto a responsabilidade civil que se quer atribuir ao recorrido tem natureza estritamente extracontratual (aquiliana), pelo que a reparação, a título dano material e moral, teve seu prazo prescricional regulado pelo art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.